Tribunal: TJDFT
Processo: 0709813-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL PRIVADA. INJÚRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATUAÇÃO DA QUERELANTE EM CAUSA PRÓPRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. FATO DESCRITO DE MANEIRA A PERMITIR O ADEQUADO EXERCÍDIO DO CONTRADITÓRIO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INVIABILIDADE. FACULDADE DO QUERELANTE. ANULAÇÃO DE OFÍCIO DA DECISÃO QUE REVOGOU O BENEFÍCIO.
1. Uma vez que a querelante possui cadastro no PJe e, em consulta “on line” realizada junto ao Cadastro Nacional dos Advogados – CNA, mantido pelo Conselho Federal da OAB, a situação cadastral dela consta como regular naquela base de dados, não deve ser acolhida, em sede de “habeas corpus” a alegação de falta de capacidade postulatória para a propositura de queixa-crime, pois o impetrante não logrou comprovar sua alegação.
2. Consoante se observa por meio da leitura da petição inicial, a querelante descreveu diversas situações em que teria sido menosprezada e até mesmo injuriada pelo paciente durante todo o período em que teriam se relacionado e também depois de terem rompido, no entanto, foi devidamente esclarecido em tópico próprio, que tratou sobre o prazo para a propositura da queixa-crime, que o delito efetivamente imputado ao querelado teria ocorrido no dia 05-fevereiro-2020 e seria o único fato devidamente documentado, não havendo falar, portanto, em inépcia da denúncia.
3. Por se tratar de matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível de ofício, uma vez que foi realizado acordo de suspensão condicional do processo, à querelante, e não ao Ministério Público, competia requerer ou não que esse benefício fosse revogado, por ser a titular da ação penal privada, no entanto, no presente caso, houve revogação independentemente de sua manifestação acerca do tema, o que enseja a nulidade da decisão; ademais, há notícia de que o fato que deu causa à revogação do benefício (propositura de uma nova ação penal contra o querelado) não mais subsiste, pois ele foi absolvido sumariamente no respectivo processo.
4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
5. De ofício, declarar a nulidade da decisão que revogou o benefício da suspensão condicional do processo.